Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707990-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZENILDA DO NASCIMENTO SEABRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 221098451), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SUZENILDA DO NASCIMENTO SEABRA E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público agravante. Sustenta o agravante a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória (Proc. no 0723087-35.2024.8.07.0000), que tem por finalidade a desconstituição do título formado no Proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença, e a necessidade de suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo daquela rescisória, à luz do art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC). Afirma a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que “[o] título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”. Assevera que “[n]a correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias” e que “o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. Acrescenta que “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. Também aduz a existência de excesso de execução, pois a aplicação da Taxa Selic se deu de maneira incorreta, tendo em vista que “deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles”; que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ é inconstitucional e que não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, e, na situação em apreço, não houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Salienta a necessidade de suspensão do feito em razão da ADI 7.435/RS, em trâmite perante o STF, que possui como objeto a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do CNJ no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado do débito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sua impugnação seja julgada procedente. Ausente o recolhimento de preparo recursal em razão da isenção legal conferida ao ente público. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), e isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsados os autos da ação rescisória, o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, restou indeferido. Constou da decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na ação rescisória que o acórdão que se pretende rescindir não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF, não se verificando, naquele momento, qualquer indício de violação à norma jurídica; que “na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese”; que “a Lei Distrital n. 5.184/2013, ‘não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal’”; e que “na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo”, raciocínio este que afastaria o erro de fato inserto no art. 966, V, do CPC. Assim, ao menos nesta análise prefacial, o pedido de suspensão do feito fundamentado na existência de prejudicialidade externa carece de amparo. Em relação à tese de inexigibilidade da obrigação, por descumprimento ao entendimento vinculante sedimentado pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864), verifica-se referida matéria já foi objeto de análise no âmbito da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Em sede de apelação naquele feito coletivo, considerando que o RE 905.357 (Tema 864) já havia sido julgado, restou decidido que, além de o Conselho Especial deste TJDFT ter firmado entendimento na ADI no 2015.00.2.005517-6 no sentido de que as leis que estabeleceram vantagens remuneratórias a servidores não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente em razão da alegada ausência de dotação orçamentária e que a falta de dotação orçamentária somente ensejaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, a tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR (Tema 864), pelo STF, não se aplicaria àquele caso, pois o RE no 905.357/RR tratou da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 tratou do descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei no 5.184/2013. Também restou assente naquele julgado que o Distrito Federal não havia comprovado que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, e que a mera alegação de que não poderia implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto, não seria suficiente para seu intento. Apesar de interpostos recursos naquele processo, não houve qualquer alteração do decisum no tocante ao reconhecimento do direito vindicado pelo SINDSASC/DF (autor), mantido, inclusive, o entendimento de que a situação sub judice não se amoldava aos parâmetros fixados no precedente vinculante do RE no 905.357/RR (Tema 864), verificando-se o seu trânsito em julgado em 11/8/2023. A inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE 905.357 (Tema 864) ao caso apresentado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, restou corroborada pelo STF na ADI 7.391, em cuja decisão foi consignado que: “Ademais, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 605.357, pelo qual foi foi [sic] fixada a tese que determina que a ‘revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, foi firmado em sede de controle difuso de constitucionalidade e decorre de caso que tratava de pedido de revisão geral anual pretendida pelo servidor público, quadro diverso do que posto nesta ação”. Assim, o argumento do agravante atinente à necessidade de observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 864 já foi devidamente analisado na ação coletiva em menção e rejeitada a sua aplicação ao caso. Acerca da alegação de excesso de execução em razão da aplicação equivocada da Taxa Selic, deve-se trazer aos autos que com o advento da EC no 113/2021, a partir de dezembro/2021, passou-se a aplicar a referida taxa, tendo o CNJ editado a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, de forma a estabelecer que a Selic incidirá a partir de dezembro/2021 sobre o débito consolidado até novembro/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados (art. 22, §1o). Não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade nem violação ao Tema 99/STJ, à ADC 58/STF ou à Súmula 121/STF, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da Taxa Selic, mas mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional, consoante jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos Deve-se ressaltar que o STF, na ADI 7.047, asseverou que a unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade, reconhecendo a legitimidade da aplicação da Selic, não havendo, portanto, se falar na inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021. Também não se vislumbra, nesta análise preliminar, a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois, até o advento da EC no 113/2021 já havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou a estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ademais, o CNJ possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. O CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, como se pode perceber de diversas Resoluções por ele aprovadas, não havendo se falar em violação aos princípios retrocitados. Cabe acrescentar que, de acordo com as decisões proferidas pelo STF na Questão de Ordem nas ADIs 4357/DF e 4425/DF, aquela Corte Suprema delegou competência ao CNJ para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. Nesse espeque, objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. Também não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Assim, a fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. Esta Relatoria não desconhece a discussão travada no STF por meio do ajuizamento da ADI 7435, que tem por objeto o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022. No entanto, não houve qualquer decisão daquela Suprema Corte no sentido de suspender a sua eficácia, motivo pelo qual não há se falar em suspensão deste feito por força da citada ADI 7435. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise sumária, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator